Tribunal: TJSP
Processo: 1004904-28.2017.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004904-28.2017.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado REINALDO SILVEIRIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004904-28.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 8611
2
Embargos de Declaração n° 1004904-28.2017.26.0462/50000
Embargante: Banco Itaú S.A.
Embargado: Reinaldo Silvério da Silva
Comarca: Poá 2a Vara Cível
Voto n° 8611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 139/143, que deu parcial
provimento ao recurso do réu, por votação unânime, para reformar em
parte a sentença e tão somente majorar o valor da verba honorária devida
pelo autor aos patronos da instituição financeira ré, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade de justiça do autor.
O embargante alega que o acordão padece do
vício de omissão, haja vista haja vista a ausência de abusividade na
contratação do seguro proteção financeira, pois foi facultada à parte autora
a liberdade de contratação do financiamento sem a contratação de seguro,
bem como não foi compelida à aderir ao seguro conjuntamente com o
empréstimo. Houve omissão ainda quando o acórdão diz que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que não teria sido hipótese de “venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004904-28.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 8611
3
casada”, vez que do contrato há possibilidade de adesão ou não ao seguro
discriminado na cláusula B.6 do contrato firmado entre as partes.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão.
A questão levantada pelo embargante, relativa à
contratação de seguro proteção financeira, restou enfrentada e decidida
pelo acórdão, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito:
“(...) Com relação ao seguro proteção financeira, foi
cobrado o montante de R$ 670,00 (seiscentos e
setenta reais) (fl. 24). A respeito, o E. Superior
Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no
1.639.320/SP, julgado enquanto recurso repetitivo,
que configura venda casada a prática de compelir o
consumidor à contratação de seguro proteção
financeira sem a possibilidade de escolher a
seguradora,
impondo-se
aquela
indicada
pela
instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004904-28.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 8611
4
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por
mera adesão (fls. 24), sendo obrigado a aceitar a
seguradora e o preço estipulados, de forma que a sua
liberdade de contratação foi restringida de forma
indevida. Assim, restou caracterizada a venda casada
do crédito e do respectivo seguro, o que é vedado
pelo artigo 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor,
tratando-se
de
prática
abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução dos
valores pagos a título de seguro proteção financeira.
Em vista da controvérsia que existia sobre o tema,
não se pode concluir que a instituição financeira agiu
de má-fé, de sorte que a restituição dos valores pagos
deve ser feita de forma simples, com juros de mora e
correção monetária incidentes na forma prevista pela
r. sentença recorrida.
(...)
Como se vê, a questão levantada pelo embargante
restou analisada e devidamente fundamentada pelo acórdão, não se
verificando a omissão alegada.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004904-28.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 8611
5
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004904-28.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 8611
6